Tribunal: TJPA
Processo: 0802675-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802675-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE SALGADO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e por sua periculosidade, em especial pelo fato de praticado violência sexual em face de infante de 10 (dez) idade, aproveitando-se do fato de ser vizinho e confidente deste, para perpetrar conduta delitiva narrada nos autos,
fato que demonstra grande insensibilidade e gera insegurança social e jurídica. Se extrai das informações judiciais que o conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as declarações firmes e coerente da vítima, apontam para o envolvimento do paciente no crime em questão, configurando fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, que caracterizam o requisito do
fumus comissi delicti
. Conforme bem delineado, na
decisão do magistrado de piso, a prisão preventiva do paciente, está respaldada em elementos concretos, pois havia uma proximidade de moradia entre paciente e ofendido, o que pode ocasionar risco de reiteração criminosa, além de grande temor na pequena vítima., caracterizando-se assim o requisito do
periculum libertatis
.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
JOSÉ SALGADO FILHO
,

contra ato do MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca Itaituba.

Extrai-se da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 09 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime descrito no art. 217-A, do Código Penal, configurando notório constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, fazendo alusão de ser ele pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, fazendo uso de medicamento controlado.

Por estas razões requerer a revogação da prisão preventiva ou que sejam concedidas mediadas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que solicitei informações a autoridade tida como coatora (ID 8425141), que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 8462007).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinando pelo conhecimento e denegação

da ordem (ID 8504969).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A defesa alega
ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente
, asseverando que não existem motivos idôneos que justifiquem a prisão deste, estando carente de fundamentação.

Conforme se extrai dos autos, o paciente responde a ação penal oferecida em sob acusação de cometimento do delito de estupro de vulnerável em face do menor D. C. N. de apenas 10 (dez) anos de idade, sendo este
vizinho da avó da vítima.

Em suas informações, o Juízo demandando asseverou que em 09/09/2021 foi decretada a prisão do paciente nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com fundamento na garantia da ordem pública, eis que restou demonstrado que este residia muito próximo a vítima e que se tratavam de vizinhos e confidentes, estamos o ofendido em iminente risco de sofrer novos abusos, veja-se o julgado:

“(...) Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas acerca do fato delituoso.

A versão apresentada pela vítima em sede inquisitorial se deu com riqueza de detalhes, passando, inclusive, a autoridade policial a abrir inquérito para apuração de suposto crime de estupro de vulnerável.

Ademais, foi demonstrado nos autos da representação que o contato entre o investigado e a vítima é muito próximo, vez que são vizinhos confidentes, estando a vítima em iminente risco de sofrer possíveis novos abusos.

Dessa forma, com base em tais fatos, torna-se imperiosa a decretação da medida cautelar, para a qual não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os PRESSUPOSTOS para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Quanto à suposta autoria e materialidade do delito, conforme dito acima, por ora, resta

evidenciado, a par das declarações da vítima e das testemunhas colhidas em sede policial.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação preenche uma CONDIÇÃO elencada no artigo 313 do Código de Processo Penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Assim, o representado deve ser mantido fora do convívio social, uma vez que tal medida visa acautelar o meio social (garantia da ordem pública), assegurando a integridade física e psíquica da vítima. (...).” (ID nº 8255582).

No mesmo sentido é a decisão que manteve a custódia cautelar, in verbis:

“Entretanto, no caso versado, após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a respectiva colocação em liberdade pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do

delito.

Nos termos da denúncia, observa-se que o acusado, supostamente, aproveitando-se da ingenuidade da vítima, criança de 10 anos, no interior de sua residência, praticou atos libidinosos em face do infante, abraçando-o, encostando o seu órgão genital em diversas partes do corpo do menor, inclusive em suas nádegas, além de levar a mão da vítima até a região peniana do representado, muito embora estivessem de roupa.

Inclusive, a versão apresentada pela vítima em sede inquisitorial se deu com riqueza de detalhes, passando, inclusive, a autoridade policial a abrir inquérito para apuração de suposto crime de estupro de vulnerável.

No presente caso, havendo indícios de autoria e materialidade, bem como atestando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta do réu, e da forma pela qual o crime foi perpetrado, visando coibir novas práticas delituosas, motivo pelo qual entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Dessa forma, considerando a gravidade concreta do crime, entendo temerária a sua

liberdade pelos mesmos motivos já expostos na decisão que decretou a preventiva,

sobretudo pela frieza do ato criminoso. (...).” (ID nº 8255584)

Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e por sua periculosidade, em especial pelo fato de praticado violência sexual em face de infante de 10 (dez) idade, aproveitando-se do fato de ser vizinho e confidente deste, para perpetrar conduta delitiva narrada nos autos,
fato que demonstra grande insensibilidade e gera insegurança social e jurídica.

Se extrai das informações judiciais, o conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as declarações firmes e coerente da vítima, apontam para o seu envolvimento no crime em questão, configurando fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, que caracterizam o requisito do
fumus comissi delicti
.

Conforme bem delineado, na
decisão do magistrado de piso, a prisão preventiva do paciente, está respaldada em elementos concretos, pois havia uma proximidade de moradia entre paciente e ofendido, o que pode ocasionar risco de reiteração criminosa, além de grande temor na pequena vítima., caracterizando-se assim o requisito do
periculum libertatis
.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de
Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Em relação a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 13/05/2022